Tribunal: TJDFT
Processo: 0717820-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. VIA RECURSAL INADEQUADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. A reiteração de embargos de declaração só tem cabimento em face de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão relativo ao recurso anterior da mesma natureza.

II. Impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, quando os embargos de declaração, a pretexto do vício arguido, são interpostos com o claro propósito de provocar o reexame de questões explicitamente solucionadas no acórdão recorrido.

III. Recurso desprovido. Multa aplicada.